Tribunal: TJDFT
Processo: 0704552-73.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À AGRAVADA. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DA BENESSE PELO AGRAVANTE. CRITÉRIOS DA RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA DA BENEFICIÁRIA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. BENESSE MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão que deferiu a gratuidade de justiça à Agravada, tornando desnecessário o recolhimento do preparo de seu recurso de apelação.
2. No caso, não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência com o fito de revogar a gratuidade de justiça concedida à Agravada. 2.1. Não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão de tutela antes do julgamento de mérito do agravo interno, porquanto, ainda que fossem acatadas as razões do Agravante, o cumprimento de sentença da indenização por danos morais só poderá ter início após o julgamento das apelações, inexistindo a urgência na reforma da concessão da gratuidade de justiça. 2.2. A probabilidade do direito também não se mostra presente, notadamente pelo fato de que, por força do §7o do art. 99 e do §2o do art. 101 do CPC, ainda que fosse indeferida a gratuidade, este Relator teria de intimar a Agravada para recolher o preparo recursal, não podendo, desde logo, declarar deserto o recurso.
3. No mérito do agravo interno, melhor sorte não assiste ao Agravante. 3.1. Na análise da renda da beneficiária da justiça gratuita, de acordo com o §2o do art. 1o da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, a soma a ser realizada é dos rendimentos da totalidade dos membros da família no período de um mês, e não dos rendimentos da Agravada ao longo do ano. 3.2. Não consta da norma utilizada como parâmetro que se deve calcular a média das remunerações ao longo do ano para aferir a hipossuficiência.
4. A norma em questão, ademais, não dá azo ao modo de interpretação defendido pelo Agravante.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.